Tribunal: CARF
Processo: 19647.009403/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009403/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.275 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
DORGISON SOARES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63. Falta
de comprovação da natureza dos rendimentos obtidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009403/2009-93
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009403/2009-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 32 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 21 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento, de
fls. 10 a 14, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, no valor de R$961,65,
acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 30/09/2008), perfazendo
um crédito tributário total de R$1.958,87.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 12)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$ 9.765,38, da fonte pagadora Prefeitura da Cidade
do Paulista."
3. O contribuinte apresentou SRL Solicitação de Retificação de Lançamento, sendo a
mesma indeferida, conforme consta do Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento –SRL, fl.02.
4. Devidamente cientificado da autuação em 30/06/2009, fl. 08, o contribuinte
apresentou em 29/07/2009 a impugnação de fl. 01, para alegar que:
4.1. é isento de imposto de renda pessoa física, de acordo com a lei no 11.052/2009 e
com o laudo da FUNAPE, os quais anexa ao processo.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO.
VALORES
RECEBIDOS
POR
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria,
reforma ou pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente
comprovada em laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2012 (e-fls. 30), o sujeito
passivo interpôs, em 12/04/2012 (e-fls. 32), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, a inexistência de omissão em razão dos
rendimentos serem isentos por moléstia grave, conforme Avaliação Médica ora apresentada (e-
fls. 35) e que o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização
conforme Certidão da Prefeitura do Paulista também neste momento apresentada (e-fls. 34).
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009403/2009-93

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$9.765,38.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou
jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...) (ora grifado)
Para apreciação do direito à isenção de imposto de renda sobre rendimentos de
pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação vigente à época dos
fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009403/2009-93

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(ora destacado)
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Alega veementemente o interessado agora em fase recursal que não teria recebido
os rendimentos oriundos da Prefeitura do Paulista apontados pela Notificação de Lançamento
como omitidos relativos ao ano calendário 2005. Trata-se de alegação de “fato novo” e da
apresentação da Certidão da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura
Municipal do Paulista de 04/04/2012 (e-fls. 34). Apreciem-se tais argumentos e provas com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso
III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Mas atente-se que o citado novo documento indica que o contribuinte “... foi
servidor comissionado desta Prefeitura, nomeado... para exercer cargo de provimento em
comissão... a partir de 01.12.1993 e ... foi exonerado do cargo em 04.01.1995”. Tal Certidão
aponta apenas que ouve vínculo em exercícios anteriores com a Edilidade e que não se tratava de
vínculo de aposentadoria ou pensão.
Tal Certidão não comprova a inexistência de alguma modalidade de vínculo
do interessado com a fonte pagadora para o ano calendário 2005 , de que não haveriam
quaisquer pagamentos realizados ao Sr. Dorgison Soares de Souza, ou ainda que poderiam se
tratar de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão. Ou seja, já não se cumpre um
dos requisitos para reconhecimento de isenção de rendimentos recebidos por acometidos por
moléstia grave prevista em lei.
Atente o interessado que muito claro está na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 13) a constatação dos fatos:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.275 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.009403/2009-93

com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 9.765,38, recebido(s) da(s) fonte(s)
pagadora(s) ...”. (ora grifado). Foi a Prefeitura da Cidade do Paulista que informou em sua
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte o valor do Rendimento de R$9.765,38 durante
o ano calendário 2005. E a Certidão da Secretaria Municipal de 04/04/2012 não contradiz tal
fato.
Já Descumprido um dos requisitos, despicienda então a análise do fato de que o
interessado apresentou em fase impugnatória o Laudo Médico 1719/2006 (e-fl. 05) e em fase
recursal a Avaliação Médico-Pericial de 17/08/1999 (e-fls. 35), emitidos por Serviço Médico
Estadual de Pernambuco. Recorde-se que a Primeira Instância já desqualificou
adequadamente o Laudo Médico 1719/2006 para reconhecimento de isenção.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida nem
para reconhecimento da pretensão recursal no sentido de desconsideração do lançamento por
omissão de rendimentos.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 45
DF CARF MF
Original